Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-89.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000717-89.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VINICIUS DE SOUZA SILVA - CPF: 064.188.421-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamento a paciente diagnosticado com hipogonadismo central pós-cirurgia neurológica. Foi deferida liminar, concedendo o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. A parte agravada interpôs Agravo Interno, sustentando que comprovou a necessidade do medicamento prescrito, a ausência de alternativa terapêutica disponível no SUS, bem como sua hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória determinando o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, especialmente quanto à comprovação da hipossuficiência financeira do paciente e sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação cumulativa de requisitos estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, incluindo a demonstração da incapacidade financeira do paciente e de sua família para custear o tratamento.

4. Os documentos juntados aos autos demonstram que o paciente é sócio de empresa com capital social de R$ 50.000,00, seus pais possuem diversos veículos em seus nomes e são proprietários de empresas ativas, evidenciando capacidade financeira familiar para custear o medicamento que tem custo anual de aproximadamente R$ 1.046,12.

5. O parecer técnico do NAT foi desfavorável ao fornecimento do medicamento, apontando que o
undecilato
de testosterona não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2022) e que não foram apresentados exames atualizados suficientes para comprovar o diagnóstico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação da incapacidade financeira do paciente e de sua família, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o patrocínio pela Defensoria Pública. 2. A existência de patrimônio familiar significativo, como veículos, empresas ativas e participação societária, afasta a presunção de hipossuficiência quando o custo anual do medicamento pleiteado é inferior a um
salário mínimo
.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I do CPC; Art. 1015, I do CPC; Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF; Art. 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, RE 1366243, Tema 1234 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1657156/RJ, Tema 106 Repetitivo; STJ, REsp 1704520/MT, Tema 988 Repetitivo.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1000717-89.2025.8.11.9005

Agravante:
VINICIUS DE SOUZA SILVA

Agravado:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Agravo de Instrumento em face de VINICIUS DE SOUZA SILVA.

Decisão liminar proferida nos autos,ocasião em que concedido o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento.

A parte agravadaint
erpôs Agravo Interno e sustentou que houve comprovação da necessidade do medicamento prescrito e da ausência de alternativa terapêutica disponível no SUS, bem como restou demonstrada
sua
hipossuficiência financeira, cuja condição é presumida dia
nte de seu patrocínio pela Defensoria Pública. Requereu o provimento do recurso para o restabelecimento dos efeitos da decisão de primeiro grau.

A partereclamadaapresentou contrarrazõese argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

O Ministé
rio Público manifestou pelo desprovimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou
que houve comprovação da necessidade do medicamento prescrito e da ausência de alternativa terapêutica disponível no SUS, bem como restou demonstrada
su
a hipossuficiência financeira, cuja condição é presumida diante de seu patrocínio pela Defen
soria Pública.

A decisão agravada assim se manifestou:

“
(...)

Todavia, no caso em exame, em cognição sumária própria deste momento processual, restou demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que, à luz dos documentos apresentados,
verifica-se que a parte reclamante não comprovou a ausência de condições financeiras para o custeio do medicamento solicitado.

Conforme se depreende dos autos, a parte agravante apresentou provas robustas de que o agravado, na realidade, possui condições de arcar com o custeio do medicamento, porquanto: a) participa como sócio em empresa com capital social de R$ 100.000,00, cujo o
bjeto social é a venda de peças e acessórios para veículos (ID 283195877/
PJe2
); b) há diversos veículos registrados em nome dos pais do reclamante (ID 283195869/PJe2 ao ID 283195873/PJe2); e, ainda, c) existem outras empresas em nome da família (ID 2831958
74/PJe2), evidenciando a boa condição financeira para suportar despesas com medicamentos que custam, em média, R$
475,00 (valor extraído dos orçamentos apresentados no ID 178963262 dos autos nº 1029391-18.2024.8.11.0015).

Além disso, o parecer do NAT foi
desfavorável ao fornecimento do medicamento (ID 180040971 dos autos de origem), com base nas seguintes razões técnicas:

O medicamento
Undecilato
de testosterona não pertence
a
Relação
Naciona
de Medicamentos Essenciais - RENAME 2022, portanto não está dis
ponível no SUS;
Considerando
que os exames acostados não são atualizados;
Considerando
que não foram acostados exames suficientes que comprovem o diagnóstico;
Em
face ao exposto este Núcleo de Apoio Técnico é desfavorável ao pedido de
Undecilato
de Testost
erona.
(...)”

Assim, verifica-se que a decisão monocrática apreciou adequadamente os elementos constantes nos autos, constatando, em cognição sumária, a ausência de comprovação da incapacidade financeira do agravado e amparando-se em documentação idônea e parece
r técnico desfavorável ao fornecimento do medicamento, razão pela qual deve ser integralmente mantida até ulterior deliberação.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser
pro
vido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no
sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025